Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-43.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
r no maquinário apreendido – Afastamento –Prova pericial suficiente à comprovação da capacidade de uso da prensa apreendida – Prova não requerida no curso instrução – Tráfico de drogas – Posse de maquinário destinado à preparação e transformação de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Materialidade e autoria dos dois delitos – Comprovação – Relatos coerentes dos policiais – Validade – Teses de ausência de dolo e erro de tipo quanto ao segundo delito – Afastamento – Ciência da existência do maquinário e do caráter criminoso da conduta de possuí-la – Erro sobre a ilicitude do fato decorrente do uso de drogas – Inocorrência – Plena capacidade de entendimento e determinação do réu quanto aos delitos praticados atestado em incidente de dependência químico-toxicológico – Imputabilidade não afetada – Posse de prensa destinada à preparação de transformação de drogas – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 34 da Lei no 11.343/2006 – Tipicidade – Caracterização – Crime único – Incidência do princípio da consunção – Afastamento – Delitos com objetividades jurídicas diferentes – Condutas autônomas – Concurso material – Cabimento – Penas – Adequação – Correto afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da referida Lei – Penas substitutivas – Não cabimento – Regime prisional fechado – Necessidade – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 0003128-43.2017.8.26.0548; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Cerceamento de defesa – Ausência de laudo complementar no maquinário apreendido – Afastamento –Prova pericial suficiente à comprovação da capacidade de uso da prensa apreendida – Prova não requerida no curso instrução – Tráfico de drogas – Posse de maquinário destinado à preparação e transformação de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Cerceamento de defesa – Ausência de laudo complementar no maquinário apreendido – Afastamento –Prova pericial suficiente à comprovação da capacidade de uso da prensa apreendida – Prova não requerida no curso instrução – Tráfico de drogas – Posse de maquinário destinado à preparação e transformação de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Materialidade e autoria dos dois delitos – Comprovação – Relatos coerentes dos policiais – Validade – Teses de ausência de dolo e erro de tipo quanto ao segundo delito – Afastamento – Ciência da existência do maquinário e do caráter criminoso da conduta de possuí-la – Erro sobre a ilicitude do fato decorrente do uso de drogas – Inocorrência – Plena capacidade de entendimento e determinação do réu quanto aos delitos praticados atestado em incidente de dependência químico-toxicológico – Imputabilidade não afetada – Posse de prensa destinada à preparação de transformação de drogas – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 34 da Lei no 11.343/2006 – Tipicidade – Caracterização – Crime único – Incidência do princípio da consunção – Afastamento – Delitos com objetividades jurídicas diferentes – Condutas autônomas – Concurso material – Cabimento – Penas – Adequação – Correto afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da referida Lei – Penas substitutivas – Não cabimento – Regime prisional fechado – Necessidade – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003128-43.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADRIANO
MARQUES FABIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
2
Apelação Criminal 0003128-43.2017.8.26.0548
Apelante: ADRIANO MARQUES FABIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz: Renata Oliva Bernardes de Souza
Voto no 1291
Apelação – Recurso do réu – Cerceamento de defesa – Ausência
de laudo complementar no maquinário apreendido – Afastamento
–Prova pericial suficiente à comprovação da capacidade de uso da
prensa apreendida – Prova não requerida no curso instrução –
Tráfico de drogas – Posse de maquinário destinado à preparação e
transformação de drogas sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar – Materialidade e autoria dos
dois delitos – Comprovação – Relatos coerentes dos policiais –
Validade – Teses de ausência de dolo e erro de tipo quanto ao
segundo delito – Afastamento – Ciência da existência do
maquinário e do caráter criminoso da conduta de possuí-la – Erro
sobre a ilicitude do fato decorrente do uso de drogas –
Inocorrência – Plena capacidade de entendimento e determinação
do réu quanto aos delitos praticados atestado em incidente de
dependência químico-toxicológico – Imputabilidade não afetada –
Posse de prensa destinada à preparação de transformação de
drogas – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 34
da Lei no 11.343/2006 – Tipicidade – Caracterização – Crime
único – Incidência do princípio da consunção – Afastamento –
Delitos com objetividades jurídicas diferentes – Condutas
autônomas – Concurso material – Cabimento – Penas –
Adequação – Correto afastamento do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da referida Lei – Penas substitutivas – Não cabimento –
Regime prisional fechado – Necessidade – Preliminar rejeitada –
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriano
Marques Fabiano contra a sentença de fls. 278/294, que julgou procedente a ação penal,
para condená-lo às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-
multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, “caput", da Lei 11.343/06, e de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil e
duzentos) dias-multa, no piso, por infração ao artigo 34 da referida Lei. Acrescenta-se que
as sanções, somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultaram 08 (oito) anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
3
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.755 (mil setecentos e
cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, o réu apela (fls. 326/341).
Alega, em preliminar, a ocorrência de nulidade processual,
por cerceamento de defesa, porque não realizada a perícia complementar na prensa
apreendida para ser utilizada como maquinário destinado à transformação de drogas. No
mérito, especificamente quanto ao crime previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/2006 e
aduz a ausência de dolo, bem como a ocorrência de erro de tipo, porque não sabia da
existência de uma prensa junto às drogas. Assevera que não houve ciência quanto ao
caráter ilícito de sua conduta, em se tratando de dependente de entorpecente.
Subsidiariamente, invoca o princípio da consunção, para o reconhecimento do crime único
de tráfico de drogas. Quanto às penas, busca a fixação das bases nos mínimos legais, a
incidência do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a
substituição da carcerária por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional.
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 344/354).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 360/375).
É o relatório.
A preliminar arguida fica afastada.
Não se constata dos autos o alegado cerceamento de defesa
decorrente da inexistência de exame pericial complementar àquele realizado na prensa para
comprimidos apreendida na posse do apelante.
Verifica-se que o perito oficial atestou no laudo de fls.
200/204 que o referido maquinário era apto para a fabricação de comprimidos por
compactação, dependendo da habilidade e destreza do agente. É o bastante para comprovar
a materialidade do crime previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
4
No mais, a douta defesa não suscitou em qualquer momento
anterior à prolação da r. sentença a realização de prova pericial complementar, mesmo
instada a manifestar-se sobre o laudo o pericial (fls. 230, 235, 246 e 260/277). A
impugnação ao laudo somente ocorreu em embargos de declaração opostos com o fim de
prequestionamento e que foram rejeitados (fls. 317/319 e 320).
No mérito, também não há como ser acolhido o apelo.
Segundo a denúncia, no dia 11 de dezembro de 2017, por
volta das 14h00, no interior da residência situada na Rua Abacai, no 629, na cidade e
comarca de Campinas, Adriano Marques Fabiano tinha em depósito e guardava, para
consumo de terceiros, drogas consistentes em cinco “tijolos” de maconha, com peso
aproximado total de 5,35kg (cinco quilos e trezentos e cinquenta gramas), e 70 (setenta)
comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Adriano Marques Fabiano
possuía maquinário destinado à transformação de drogas, consistente em uma prensa, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, ratifico integralmente os fundamentos da decisão recorrida, escorada
nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância posterior em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando reparos a serem
feitos.
De fato, a materialidade dos delitos está patenteada no auto
de prisão em flagrante (fls. 02); nos autos de exibição e apreensão (fls. 10/12 e 14/15); nos
laudos de constatação provisória (fls. 16/21), de exame químico-toxicológico (fls. 42/44 e
fls. 192/195), e de exame de materiais, líquidos e prensa (fls. 218/228 e 200/204), além das
demais provas.
Inequívoca também a autoria, valendo observar que o réu, na
fase extrajudicial e em Juízo, confessou a posse e guarda de todo o material apreendido,
sabendo que se tratava de drogas destinadas à comercialização (fls. 05 e gravação
audiovisual). Negou, entretanto, saber especificamente quais as espécies de drogas e no que
consistiam aqueles materiais diversos dos entorpecentes, porque estavam embrulhados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
5
Porém, a negativa do réu quanto ao dolo relativo ao crime
previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/2006 foi rechaçada pelas declarações coerentes dos
policiais civis, ratificadas sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Rodrigo de Carvalho Papa e Kleber Melinsk, policiais civis,
afirmaram o recebimento de informação de que Adriano Marques Fabiano guardava
grande quantidade de entorpecentes em sua casa. No imóvel, o apelante indicou o local
onde estava o material apreendido, sob uma escada, consistente em várias espécies de
drogas, materiais químicos e uma prensa destinada a fazer comprimidos. Segundo o réu, a
guarda era realizada para terceiro, pelo valor de R$1.000,00. Kleber Melinsk acrescentou
que todo o material aprendido estava embalado.
Os policiais mostraram-se coerentes em suas declarações,
ressalvado em relação a pequenos detalhes que, em razão do tempo decorrido e do número
de diligências que atendem, são compreensíveis e não interferem na convicção motivada do
julgador para o julgamento da apelação, como ocorreu no presente caso.
As palavras dos agentes públicos merecem crédito decorrente
da presunção de legitimidade, ressalvada a comprovação de que eles não teriam observado
os deveres inerentes às suas funções.
Inexiste nos autos qualquer elemento probatório no sentido de
que tivessem a intenção de prejudicar os recorrentes.
Nesse sentido:
Tráfico de entorpecentes Agentes flagrados guardando e tendo
em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de
cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas
A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário
[...]
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0000586-62.2016.8.26.0168, Relator Desembargador Grassi Neto,
8a Câmara Criminal, j. 08/08/2019, DJe, 14/08/2019 grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
6
[...] Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se
compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de
um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se
arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem
teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar
contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa
admissão de que não fala a verdade. [...] (STJ, REsp 1663598/SP,
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática,
j. 11/03/2020, DJe 13/03/2020 grifo nosso)
As teses de erro sobre elemento constitutivo do tipo e
ausência de provas do dolo não procedem.
As circunstâncias dos fatos revelam o conhecimento do
apelante quanto à totalidade do material ilícito que possuía em sua residência. Não é
possível que pessoa envolvida no tráfico de grande porte entregasse algo ao réu sem
explicar o exato conteúdo. O apelante, evidentemente, tinha plena ciência de tudo quanto
recebera e possuía em sua residência, ou seja, além da expressiva quantidade de
entorpecentes de espécies variadas, também do maquinário e das substâncias químicas
apreendidas, pois, evidentemente, responsabilizara-se perante o traficante pela
integralidade do quanto dele recebera para posse e guarda mediante paga.
Consigne-se que foram apreendidos, além da prensa, de
“cannabis sativa”, de vários comprimidos de “ecstasy”, os materiais líquidos que os
peritos asseveraram ser empregados usualmente no processo de extração e refino de droga,
circunstâncias também reveladoras de que a prensa destinava-se ao processo de fabricação
de drogas em várias de suas ações típicas.
Deve-se enfatizar que os fatos descritos na denúncia,
relacionados à imputação de ofensa ao artigo 34 da Lei no 11.343/2006, referem-se ao
“preparo” e à “transformação” de drogas e que o maquinário apreendido era perfeitamente
apto a compactar a substância entorpecente do tipo “ecstasy” em sua forma própria e
necessária ao consumo espúrio, ou seja, em comprimidos, assim tipificando-se o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
7
delito.
O princípio da consunção não tem incidência no presente
caso.
O recorrente possuía não apenas drogas prontas para
comercialização, conduta caracterizadora do crime de tráfico e que se mostra totalmente
independente em relação à de possuir a prensa destinada ao preparo e à transformação de
drogas com a finalidade de também serem entregues ao consumo de terceiros.
Assim, os delitos praticados resultaram de condutas
autônomas, que atingem bens jurídicos diferentes, razões pelas quais corretamente se
adotou o concurso material de infrações.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
CONDENADO
PELOS
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 34 DA LEI
N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELA INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES
AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 1. O princípio da consunção
resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito
menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou
execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas
será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém,
imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as
condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela
mais nociva. Doutrina. 2. O crime descrito no 34 da Lei n.
11.343/2006 busca coibir a produção de entorpecentes, enquanto a
norma incriminadora do tráfico de estupefacientes possui como
objetivo obstar a disseminação dos materiais tóxicos. Sendo
assim, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa,
necessário avaliar, para fins de incidência do princípio da
consunção, a concreta lesividade dos instrumentos destinados à
fabricação, preparação ou transformação dos entorpecentes.
Precedentes. 3. Na espécie, os condenados, além de terem em
depósito certa quantidade de entorpecentes para fins de
mercancia, armazenavam, em significativa escala, maquinários e
utensílios - balanças, tachos e substâncias para mistura, com
peso total, conforme auto de apreensão, de dezenove
quilogramas - que não se destinavam somente à preparação dos
estupefaciente encontrados no momento da prisão dos réus,
compondo, para além disso, laboratório que funcionava de forma
autônoma, proporcionando a preparação de número muito
maior de substâncias estupefacientes. Desse modo, inviável a
incidência do princípio da consunção, porquanto evidenciada a
independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou
transformação dos materiais tóxicos não operou como meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
8
necessário para o crime de tráfico de entorpecentes. 4. Habeas
Corpus denegado. (Habeas corpus 349.524/SP, Relator Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgamento 18/05/2017, DJe 30/05/2017)
Acrescenta-se que o só fato de afirmar o uso de droga não
implica o desconhecimento do caráter ilícito de suas condutas pelo recorrente ou afetação
de sua imputabilidade. No incidente de dependência químico-toxicológica o perito
constatou a plena capacidade de Adriano Marques Fabiano de entender os fatos e
determinar-se segundo esse entendimento (fls. 31/35).
As penas foram bem dosadas e são analisadas nos limites do
apelo da douta defesa.
I
Crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006:
Na primeira fase da dosimetria, a adoção das bases à razão de
1/3 (um terço) acima dos pisos, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo,
guarda consonância com as circunstâncias judiciais previstas nos artigos 59 do Código
Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, em se tratando de réu que possuía os entorpecentes
diga-se que de duas espécies no imóvel em que vivia com seus familiares. Observou-se a
vida anteacta do apelante, que está condenado por crime anterior da mesma espécie por
sentença pendente de julgamento do recurso da defesa (certidão de fls. 115/116).
Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias
agravantes, o reconhecimento da confissão espontânea atenuou as penas na fração
adequada de um sexto, para resultarem 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na fase final, inexistindo causas de aumento e diminuição
aplicáveis, as sanções do crime de tráfico de drogas assim tornaram-se definitivas.
A elevada quantidade de “cannabis sativa” e de “ecstasy”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
9
apreendida ensejou a correta não incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE
VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que
as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas
para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim
como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser
utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a
dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao
punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e
idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na
grande quantidade de drogas aprendidas (137 gramas de
maconha), bem como na apreensão de "uma arma de fogo calibre
.22 e 02 cartuchos do mesmo calibre intactos", e no testemunho
policial de "que a diligência foi resultado de diversas informações
acerca da venda de entorpecentes na residência do réu", elementos
aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo
4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava
às atividades criminosas. [...] (STJ, AgRg no HC 559054/MS,
Relator
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgamento 26/05/2020, DJe 03/06/2020)
II Crime previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/2006:
Na fase inicial do cálculo, as penas-base foram fixadas nos
mínimos legais.
Na segunda e na terceira etapa da dosimetria, por inexistirem
agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, respectivamente, as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-43.2017.8.26.0548 -Voto no 1291
10
tornaram-se definitivas em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e
duzentos dias-multa, no piso.
Ante a somatória decorrente do concurso material de
infrações, as sanções resultaram 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 1.755 (mil quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário
mínimo
Incabível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Não se olvidam os termos da Resolução no 05/2012 do Senado
Federal, que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos nos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Entretanto, a pena total fixada, por
ser superior a quatro anos, impede a concessão do benefício previsto no artigo 44 do
Código Penal. A medida tampouco seria suficiente e socialmente recomendável.
O regime prisional só poderia ser o fechado, com fundamento
nas circunstâncias dos crimes, especialmente a aptidão para ser atingida grande quantidade
de usuários ante a expressiva quantidade das drogas, além de maquinário e substâncias
destinadas à continuidade e propagação do tráfico.
Regime menos gravoso não constituiria meio apto à
repreensão das condutas criminosas praticadas, de natureza equiparada à hedionda.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a matéria
preliminar e nega-se provimento ao recurso interposto por Adriano Marques Fabiano,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator